Tribunal: TJSP
Processo: 1502262-08.2017.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ção do acórdão embargado, sem alteração do dispositivo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1502262-08.2017.8.26.0597; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

08/02/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão verificada no v. acórdão embargado, quanto ao tema dos honorários advocatícios, arbitrados na sentença em 15% sobre o valor da execução. Pleito de redução para 8%. Descabimento. Ao contrário do que alega o embargante, tem-se que o d. Juízo "a quo" arbitrou os honorários advocatícios em consonância com o disposto no art. 85, § 2o e § 3o, inc. I, do CPC, ficando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão verificada no v. acórdão embargado, quanto ao tema dos honorários advocatícios, arbitrados na sentença em 15% sobre o valor da execução. Pleito de redução para 8%. Descabimento. Ao contrário do que alega o embargante, tem-se que o d. Juízo "a quo" arbitrou os honorários advocatícios em consonância com o disposto no art. 85, § 2o e § 3o, inc. I, do CPC, ficando confirmada a sentença também nesse aspecto. Omissão arredada. EMBARGOS ACOLHIDOS, apenas para a complementação do acórdão embargado, sem alteração do dispositivo.